Tribunal: TJPA
Processo: 0007025-34.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007025-34.2018.8.14.0110

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTEPP

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA IMPOR REVISÃO ANUAL DE VENCIMENTOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da categoria de Apoio Administrativo à Docência, lotados na Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará, fundamentando-se no art. 37, X, da CF/88. O Sindicato alegou omissão do Município quanto ao dever constitucional de revisão e requereu a condenação do ente público à atualização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar ao Município a obrigação de proceder à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais da categoria de Apoio Administrativo à Docência, diante da inércia do Chefe do Executivo em encaminhar projeto de lei para tal fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, X, da Constituição Federal garante o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores, porém não prevê reajuste automático nem assegura índice específico, cabendo ao Chefe do Executivo manifestação fundamentada sobre a conveniência e possibilidade do reajuste.

4.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 19, RE 565089), assentou que a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo à indenização ou reajuste automático, impondo apenas o dever de manifestação fundamentada pelo Executivo.

5.

Compete exclusivamente aos Poderes Executivo e Legislativo, considerando restrições técnicas, financeiras e orçamentárias, a definição dos parâmetros da revisão, não sendo possível ao Judiciário impor reajuste, fixar índice ou determinar a apresentação de projeto de lei, sob pena de violação à separação dos poderes (Tema 624/STF e Súmulas 339 e 37 do STF).

6.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedentes análogos, reafirma a inviabilidade da intervenção judicial para impor revisão ou reajuste geral anual sem legislação específica.

7.

A legislação municipal aplicável apenas autoriza, de forma genérica, a revisão dos vencimentos, sem fixar critérios ou índices, não permitindo a atuação do Judiciário para suprir tal lacuna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos previsto no art. 37, X, da CF/88 não assegura reajuste automático nem direito subjetivo a índice específico, cabendo ao Chefe do Executivo manifestação fundamentada acerca da revisão.

2.

O Poder Judiciário não detém competência para determinar ao Executivo municipal a apresentação de projeto de lei ou impor a revisão ou reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565089 (Tema 19 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio/Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.09.2019; STF, Tema 624 da Repercussão Geral; STF, Súmulas 339 e 37; TJPA, Apelação Cível nº 0801420-02.2021.8.14.0003, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024; TJPA, Apelação nº 0802819-10.2019.8.14.0012, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.10.2023; TJPA, Apelação nº 0821559-22.2019.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 23 a 30 de junho
d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança

ajuizada em desfavor do
Município de Goianésia do Pará.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que atua como substituto processual dos trabalhadores em educação do Município de Goianésia do Pará/PA. Sustentou que, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, os referidos trabalhadores têm o direito de ver revisado seu salário anualmente.

Alegou, ainda, que tal direito não foi observado no ano de 2018 em relação aos servidores públicos lotados na Secretaria de Educação Municipal, especificamente na categoria de Apoio Administrativo à Docência.

Destacou que, dentro dessa categoria, que abrange diversos cargos, a remuneração praticada corresponde ao valor de R$ 1.034,46 (mil e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), ao passo que o cargo de Secretário Escolar percebe a quantia de R$ 1.724,41 (mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).

Diante desse contexto, requereu o reconhecimento do direito dos servidores públicos municipais da categoria de Apoio Administrativo à Docência, lotados na referida secretaria, de terem seus vencimentos revisados conforme determina a Constituição Federal e a legislação pátria, obrigando-se o réu a proceder à devida revisão geral anual

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Por oportuno, esclareço que o art. 37, X, da CF/88 impõe é que o chefe do Poder Executivo deve se pronunciar anualmente e de forma fundamentada sobre a conveniência e a possibilidade de reajuste anual do funcionalismo, conforme firmado na tese de repercussão geral -tema 19).

DISPOSITIVO:

Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Sindicato recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 16738075 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, pois o pedido veiculado na inicial decorre de obrigação expressamente prevista em lei, tratando-se de direito subjetivo constitucional à revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais da categoria de apoio à docência.

Sustenta que a negativa judicial implicou interpretação restritiva do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a qual prevê a obrigatoriedade da revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem distinção de índices e sempre na mesma data.

Rebate o fundamento da sentença quanto à impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário, afirmando que o pedido não visa aumento real da remuneração, mas tão somente a aplicação do reajuste anual previsto constitucionalmente, independentemente de eventual projeto de lei não encaminhado pelo chefe do Poder Executivo.

Argumenta que a omissão do gestor municipal configura violação ao princípio da isonomia e que a decisão recorrida incorre em erro ao invocar a Súmula Vinculante nº 37 do STF para afastar o direito pleiteado, na medida em que a atuação judicial não estaria inovando na ordem jurídica, mas determinando o cumprimento de mandamento constitucional.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, assegurando o direito dos servidores públicos municipais da categoria de Apoio Administrativo à Docência, representados pelo SINTEPP, à revisão anual de seus vencimentos, obrigando o município apelado a proceder à revisão geral anual e ao pagamento dos valores retroativos.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme Certidão de Num. 16738080.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 25649602).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24589768).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se ao exame do direito dos servidores públicos municipais integrantes da categoria de apoio administrativo à docência, lotados na Secretaria Municipal de Educação, à revisão de seus vencimentos, nos termos previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Discute-se, em consequência, a obrigação do Município apelado de proceder à revisão geral anual da remuneração desses servidores.

O inciso X do art. 37 da Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
in verbis
:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;"

No tocante à interpretação desse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 19), firmou entendimento de que a Constituição não impõe reajuste automático, mas determina que o Chefe do Poder Executivo se manifeste anualmente, de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade do reajuste do funcionalismo. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte excerto da ementa do RE 565089:

"Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)"

A Constituição não impôs a obrigatoriedade de recomposição integral das perdas inflacionárias, pois a fixação de critérios para concessão da revisão demanda análise técnica e financeira, considerando restrições orçamentárias, políticas de ajuste fiscal e eventuais compensações.

Caso o Chefe do Executivo não apresente justificativa fundamentada para a ausência de revisão, não compete ao Poder Judiciário suprir tal omissão, notadamente quanto à efetivação do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. O conceito de “revisão geral” previsto no art. 37, X, da Constituição Federal possui reduzida densidade normativa, não autorizando a atuação judicial para definir índice ou impor reajuste.

Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo a definição dos parâmetros de revisão, em consonância com as limitações constitucionais, dada sua aptidão técnica e legitimidade democrática para gerir recursos públicos e políticas de pessoal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 624, assentou que
“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”

Ressalte-se, ademais, o teor da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Em consonância, este Egrégio Tribunal de Justiça, em precedentes análogos, tem reconhecido a inviabilidade de intervenção judicial com o fito de impor reajustes a servidores públicos, tal como postulado na presente demanda:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PLEITO DE REAJUSTE GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA DE REAJUSTE DE SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE º 37 E SÚMULA 339, DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 865/2011. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A controvérsia recursal cinge-se quanto ao direito da servidora pública efetiva do Município de Alenquer em ter o reajuste da revisão geral anual aos seus vencimentos, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 865/2011, de 27 de junho de 2011, conforme entabulado nos artigos 1º, 3º e 6º, da Lei Municipal nº 865/2011. c/c o art. 111 da Lei Orgânica do Município.

2 – O STF, apreciando o Tema 624 da Repercussão Geral, consagrou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes, ordenar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual do funcionalismo público.

3 - Considerando o mandamento previsto no art. 37, inciso X, da Lei Fundamental, faz-se imperioso se manifestar pela plena regularidade da sentença guerreada, a qual, também sob o comando constitucional, julgou improcedente a ação que pleiteava o reajuste geral anual para a servidora pública municipal apelante.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801420-02.2021.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A CARGO DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 864/STF. A REVISÃO GERAL DEPENDE DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(AP - 0802819-10.2019.8.14.0012. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORDINÁRIA DE REVISÃO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGO 37, X, DA CRFB. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
(AP - 0821559-22.2019.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/03/2021)"

Por fim, cumpre ressaltar que o art. cento e um do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Goianésia do Pará estabelece, de forma genérica, a possibilidade de revisão geral dos vencimentos, sem, entretanto, fixar índice específico para sua implementação. A eventual fixação judicial de índices para a revisão geral anual, desprovida de respaldo em legislação própria, implicaria indevida subtração da competência técnica dos poderes políticos para tratar da matéria.

Dessa forma, revela-se inviável ao Poder Judiciário conceder reajustes a servidores públicos com o objetivo de suprir omissão do chefe do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025